Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703576-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA FERNANDES GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SERASA S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIANA FERNANDES GOMES contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dever de Informação e Indenização por Danos Morais n. 0721941-02.2024.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e SERASA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220536277 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, por considerar que a ação deve tramitar no foro do domicílio da parte autora, no qual há agência do Banco do Brasil que teria melhores condições de apresentar os elementos vindicados pela requerente. Em suas razões recursais (ID 68436392), a agravante assevera que o declínio de competência ex officio não deve prevalecer. Afirma que a prerrogativa dada ao consumidor de ajuizar ações no foro de seu domicílio é apenas uma faculdade, e não uma obrigação, haja vista que, em determinadas situações, a propositura de ação em seu domicílio poderia implicar ônus excessivo. Sustenta que, no caso concreto, não há que se falar em incompetência absoluta, pois a ação fora ajuizada na Comarca de Barueri-SP (sic), cidade em que está localizada a matriz do réu. Aduz que observou a regra ordinária de competência territorial consagrada na legislação processual, não se subsumindo o presente caso à hipótese de “advocacia de massa”. Argumenta que, por se tratar de competência territorial, que é relativa, não se admite a declaração de incompetência de ofício pelo Magistrado, em atenção ao disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada no foro da “Comarca de Barueri-SP". Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, consta a informação de que nenhuma guia fora encontrada para o número dos presentes autos: Ademais, além de inexistir concessão do benefício da gratuidade de justiça no primeiro grau, não houve sua postulação neste grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Assim, DETERMINO a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 às 19:02:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora